Tribunal: TJDFT
Processo: 0141628-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0141628-27.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 20239083, ITAÚ UNIBANCO S/A requer a desconsideração da minuta de acordo protocolizada no ID 20117075, pugnando pela juntada do novo termo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024